Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000869-65.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ODAIR FRANCISCO SILVA - CPF: 531.381.391-91 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ANTE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, O RELATOR RETIFICOU O VOTO JÁ PROFERIDO E HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO), 2a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), 3o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO DE OLIVEIRA RAMOS), 4o VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) E 5a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — PEDIDO DE DESISTÊNCIA PROTOCOLADO APÓS O INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DO
MANDAMUS
— HOMOLOGAÇÃO — POSSIBILIDADE.

O pedido de desistência pode ser feito a qualquer tempo, ainda que iniciado o julgamento do mérito do mandado de segurança.

Pedido de desistência homologado.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Odair Francisco Silva

contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
, com pedido de liminar.

Assegura que é militar

“
atualmente ocupando a patente de Subtenente PMMT, contando com mais de 22 (vinte e dois) anos de efetivo serviço prestado à PMMT
”, bem como, “
conta com vários anos de serviços averbados, totalizando mais de 30 (trinta) anos de serviços
”, razão pela qual ingressou com pedido de promoção por requerimento protocolado em janeiro de 2019.

Assevera que, na data de 4 de abril de 2019, a Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado encaminhou à Mato Grosso Previdência ofício “
constando solicitação de disponibilidade de vaga para aposentadoria compulsória, com promoção por requerimento do Impetrante a contar de 21 de abril de 2019, vez que o prazo final para sua transferência para a reserva remunerada estava próximo
[...]
. Todavia, já passados mais de 09 (nove) meses, até a presente data o processo consta em situação de ‘para recebimento’ por aquela autarquia
”.

Afiança que, além da omissão em promove-lo ao posto de Segundo-Tenente, “
o agendamento para sua transferência para inatividade, por meio da reserva remunerada, foi cancelado, ressaltando que até o momento não conseguiu novo agendamento, restando, portanto prejudicado, mesmo tendo solicitado sua promoção por requerimento dentro do prazo legal, inclusive ter preenchido todos os requisitos em lei
”.

Afirma que, “
apesar de o Impetrante ter completado mais de 30 (trinta) anos de serviços prestados, período aquisitivo à transferência para a reserva remunerada com os proventos integrais para o sexo masculino, bem como, ter aperfeiçoado o interstício necessário, o ato administrativo de sua promoção ao posto de Segundo-Tenente não foi efetivado pela autoridade competente
”.

Requer o deferimento da segurança para que seja determinada a sua promoção por requerimento ao posto de Segundo-Tenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com efeitos a partir de 21 de abril de 2019, seguido de transferência para a reserva remunerada, a contar de 21 de maio de 2019.

Indeferida a liminar (Id. 31513985).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 33118965).

Informações do Secretário-Chefe da Casa Civil (Id. 33118966, fls. 1/3).

Não há informações do Governador do Estado de Mato Grosso (Id. 34030963).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 39491999), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCIANO XAVIER DAS NEVES, OAB/MT 11.190.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Odair Francisco Silva
, graduação de Subtenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, alega que possui direito líquido e certo de ser promovido ao posto de Segundo-Tenente, quando da passagem para a inatividade mediante reserva remunerada.

Quanto à promoção por requerimento, a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, dispõe que:

Art. 16.
A promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento
, desde que preencha os requisitos previstos nesta lei.

[...]

Art. 44
A Promoção por requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento
, desde que preencha, além dos requisitos constantes nos incisos I, II, e X do Art. 21 desta lei, os abaixo relacionados:

I - receber parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas da instituição;

II - conte com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, se do sexo masculino; e

III - conte com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo serviço, se do sexo feminino.

§ 1o A transferência compulsória do militar estadual para a reserva remunerada não exclui o direito à promoção por requerimento.

§ 2o Não cabe promoção por requerimento para os militares estaduais ocupantes dos últimos postos dos quadros.

§ 3o A promoção por requerimento será processada tão logo seja requerida e se efetivará por ato da autoridade competente, após o cumprimento das exigências contidas neste artigo, independente das datas previstas nos arts. 4o e 5o desta lei.

§ 4o A promoção de que trata este artigo obedecerá anualmente às seguintes limitações:

I - na Polícia Militar:

a) 20 (vinte) vagas para Oficiais;

b) 80 (oitenta) vagas para as Praças; [...]. [sem negrito no original]

No entanto, a transferência para a reserva remunerada com promoção a grau hierárquico imediatamente superior, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível, porquanto, “
A Lei complementar estadual não pode estabelecer condições mais favoráveis para a promoção do que as previstas para os militares das Forças Armadas
” (STJ, Quinta Turma, RMS 25306/MS, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2009).

Isso porque, a Lei Nacional no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), no artigo 62, veda a promoção de militar quando da passagem para a inatividade: “
Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma
”.

Anoto que, o acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso em mandado de segurança no 25306/MS, está a se referir ao revogado artigo 57 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso do Sul no 53, de 30 de agosto de 1990, que estabelecia hipótese semelhante da promoção por requerimento prevista na Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014.

Art. 57.
O policial militar que contar com mais de 30 (trinta) anos de serviço, será promovido ao grau hierárquico imediatamente superior, no mesmo ato que o transferir para a reserva remunerada, independente do quadro a que pertence
.

§ 1o O policial militar na inatividade após ter percebido os proventos da aposentadoria ou reforma durante 2 (dois) anos consecutivos, deverá ser promovido por antigüidade ao posto ou graduação que serve de base para a atribuição do seu provento.

§ 2o O policial militar que ingressou na inatividade anterior a 30 de agosto de 1990, deverá ser promovido por antigüidade ao posto ou graduação que deveria estar servindo de base de cálculo para a atribuição do seu provento.

§ 3o As promoções a que se refere o ‘caput’ do artigo e o § 2o, dar-se-ão com a observância do artigo 47, § 1o, combinado com o parágrafo único, do artigo 99, ressalvando-se que os efeitos financeiros só ocorrerão a partir da vigência desta Lei Complementar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, em solenidade especialmente convocada para esse fim.

§ 4o O policial militar de que se trata este artigo e os parágrafos 1o e 2o, fica dispensado das exigências dos artigos 55, 56 e seus parágrafos.

§ 5o Ao policial militar de que trata este artigo, aplica-se o disposto no artigo 42, § 10, da Constituição Federal, combinado com o artigo 39, § 8o, da Constituição Estadual. [sem negrito no original]

É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça acerca da ilegalidade do artigo 57 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso do Sul no 53, de 30 de agosto de 1990, por contrariar o disposto no artigo 62 da Lei Nacional no 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares):

[...] A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é a de que a Lei Complementar Estadual Sul-Mato-Grossense 53/1990, ao estabelecer condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, possibilitando aos Militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior, afrontou legislação federal (Decreto-Lei 667/1969 e Lei 6.880/1980) (AgRg na AR 4.380/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.8.2015). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 193048/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2017).

[...]
A Lei Complementar Estadual no 53/90 estabeleceu, em afronta à legislação federal, condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, ao possibilitar aos militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior. Precedentes.
[...]. (STJ, Terceira Seção, AR 4107/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2011).

[...] 1. É vedada a promoção de policial militar estadual, estabelecida no art. 57 da Lei Complementar n. 53/90, quando de sua passagem para a reserva remunerada.

2. A Lei complementar estadual não pode estabelecer condições mais favoráveis para a promoção do que as previstas para os militares das Forças Armadas. Precedentes. [...]. (STJ, Quinta Turma, RMS 25306/MS, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2009).

[...] É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Lei Complementar Estadual 53/90 não pode estabelecer benefício que não se ajuste à legislação federal, sendo vedada, por via de conseqüência, a promoção de militar no momento de sua passagem para a reserva remunerada. Precedentes. [...]. (STJ, Quinta Turma, REsp 471947/MS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça em 27 de novembro de 2006).

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, visto que a lei estadual, no entender do Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior do direito infraconstitucional, não pode instituir promoção de militar em condições mais favoráveis do que as previstas na Lei Nacional no 6.880, de 9 de dezembro de 1980, quando da passagem para a inatividade.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL)

Senhor Presidente, Desembargador Luiz Carlos da Costa:

Ouvi atentamente a sustentação oral proferida pelo douto advogado, bem como o voto da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, no julgamento do processo anterior que, embora não seja um caso exatamente igual, possui alguma similaridade.

Por essas razões, peço vista dos autos para melhor analisar a matéria, a fim de que não haja incoerência de minha parte em relação a outros votos por mim proferidos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 06 DE AGOSTO DE 2020:

O RELATOR DENEGOU A ORDEM. PEDIU VISTA A 1a VOGAL, DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO. OS DEMAIS AGUARDAM O PEDIDO DE VISTA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 03 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL)

Desembargador Luiz Carlos da Costa:

Acompanho o voto de Vossa Excelência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL)

Com todo respeito a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que pediu vista dos autos, mas, voto no mesmo sentido que o eminente relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 03 DE SETEMBRO DE 2020:

O RELATOR DENEGOU A ORDEM, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a, 4o E 5a VOGAL. A 2a VOGAL, DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PEDIU VISTA DOS AUTOS. O 3o VOGAL, AGUARDA O PEDIDO DE VISTA DOS AUTOS. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Doutora Sheila Aparecida Medeiros Terra Modesto da Silva:

Há pedido de desistência nestes autos?

ILMA. SRA. SHEILA APARECIDA MEDEIROS TERRA MODESTO DA SILVA (DIRETORA DA SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO)

Sim.

V O T O RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Ante o pedido de desistência, que, ao meu juízo, pode ser feito a qualquer momento, retifico o meu voto já proferido e homologo a desistência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5a VOGAL)

Senhora Diretora:

O Desembargador Luiz Carlos da Costa denegou a ordem?

ILMA. SRA. SHEILA APARECIDA MEDEIROS TERRA MODESTO DA SILVA (DIRETORA DA SECRETARIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO)

Sim.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Peço que a secretaria me comunique se houver nova impetração de Mandado de Segurança com as mesmas partes que desistiram deste.

Peço que essa informação seja encaminhada ao Presidente da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo para que faça uma melhor análise desse fato.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL)

Na hipótese de as partes impetrarem novo Mandado de Segurança?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

A Desembargadora Maria Erotides Kneip homologa a desistência, se restar consignado que se informe sobre a impetração de novo Mandado de Segurança pelas partes?

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5a VOGAL)

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:

Isso é uma determinação administrativa.

Cabe ao Presidente da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, verificar essa questão de escolha do Desembargador para qual será relatado o Mandado de Segurança.

A parte impetra um Mandado de Segurança, vê que denegou a ordem e escolhe outro Desembargador para impetrar novamente?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Desembargadora Maria Erotides Kneip:

Apenas não compreendi se Vossa Excelência homologa, somente se as partes não impetrarem novo Mandado de Segurança.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL)

Futuramente se as partes impetrarem novo Mandado de Segurança, a Desembargadora Maria Erotides Kneip pede que seja encaminhado ao Presidente da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

V O T O RATIFICAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (5a VOGAL)

Exatamente.

Não é uma condição para que eu vote pela homologação.

É apenas uma determinação administrativa ao Presidente da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que deverá analisar o fato.

Homologo a desistência, mas, estou extremamente preocupada com esse fato.

Não podemos permitir que haja escolha de relator de Mandado de Segurança

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL)

Adiro ao voto do relator.

EM 17 DE SETEMBRO DE 2020:

À UNANIMIDADE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020